Tribunal: TJDFT
Processo: 0709473-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709473-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, revogou a gratuidade de justiça concedida à exequente/agravante. A agravante alega, em síntese, que os valores depositados em seu favor (R$ 26.442,06 e R$ 120.145,57 – ID 83756373 e 83756375 do processo originário) foram todos transferidos para ações em que figura como devedora e a agravada tem ciência desse fato, o que revela sua má-fé. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja restabelecida a gratuidade de justiça e condenada a agravada por litigância de má-fé. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a agravante comprova que os créditos informados na decisão agravada foram transferidos para processos em que ela figura como devedora (ID 24535292 – Pág. 116 e ID 24535295 – Pág. 60), indicando que sua condição de hipossuficiência não sofreu alteração. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do pagamento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator